Tribunal: TJDFT
Processo: 0712122-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712122-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ANIMA DE EDUCACAO LTDA - ME AGRAVADO: WILTON DO NASCIMENTO MATIAS, DENISE SILVA BARBOZA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Anima de Educação Ltda. - ME contra despacho da 2a Vara Cível do Gama, que deixou de apreciar pedido de juntada da guia referente ao preparo da apelação, pelo fato de já ter transcorrido todos os prazos processuais (autos de no 0006128-62.2017.8.07.0004, ID no 121378751). 2. Antes da análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal, para o exame da regularidade do preparo, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento do ID no 34529531, sob pena de deserção. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO